Tribunal: TJMT
Processo: 1030841-06.2022.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030841-06.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[GV COMERCIO E ARMAZENAGEM DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 15.008.133/0001-81 (EMBARGADO), CIBELLY DE JESUS AMARAL - CPF: 004.099.661-18 (ADVOGADO), GETULIO GONCALVES VIANA - CPF: 368.209.899-20 (EMBARGADO), TOLEDO & PIZZA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 10.487.436/0001-00 (EMBARGANTE), JOHNAN AMARAL TOLEDO - CPF: 692.357.911-20 (ADVOGADO), GARCEZ TOLEDO PIZZA - CPF: 108.363.571-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO DIVERSO DO PACTUADO. DAÇÃO EM PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ANUÊNCIA DO CREDOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Toledo & Pizza Advogados Associados contra sentença que, nos Embargos à Execução opostos por GV Comércio e Armazenagem de Cereais Ltda e Getúlio Gonçalves Viana, declarou a inexigibilidade do débito executado com base na quitação integral em razão do pagamento de R$ 3.000.000,00. O apelante sustenta que o pagamento não corresponde à forma pactuada no contrato de prestação de serviços advocatícios, que previa a entrega de sacas de milho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a nulidade da sentença em razão da atuação de magistrada designada por cooperação, sem especificação do acervo de processos sob sua competência; (
ii
) definir se o pagamento em dinheiro, alegadamente realizado pelos embargantes, configura quitação válida do contrato de honorários advocatícios, em virtude da ausência de comprovação da anuência formal do credor para alteração da forma de pagamento inicialmente estipulada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atuação da magistrada designada por cooperação não fere o princípio da identidade física do juiz, pois estava amparada pelas Portarias TJMT/PRES nº 28 e TJMT/CGJ nº 2, as quais visam reduzir
o congestionamento processual, não configurando nulidade da sentença.

O contrato firmado entre as partes previa a entrega de sacas de milho como forma de pagamento dos honorários advocatícios, e a alteração desta obrigação para pagamento em dinheiro demandaria anuência formal do credor.

Não houve prova mínima nos autos que demonstre a concordância do apelante com a suposta modificação contratual, sendo inadmissível a alteração verbal de um contrato escrito, conforme o disposto no art. 472 do Código Civil.

O credor não é obrigado a receber prestação diversa da pactuada, ainda que mais valiosa, conforme o art. 313 do Código Civil. Portanto, o pagamento em dinheiro, sem anuência expressa, não é válido para extinguir a obrigação originalmente pactuada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.
Tese de julgamento
: 1. A alteração da forma de pagamento estipulada em contrato de honorários advocatícios requer anuência formal do credor. 2. O credor não é obrigado a aceitar dação em pagamento sem seu consentimento expresso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CC,
arts
. 313, 356, 421, 422, 472.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC nº 523.501/SC, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022,
DJe
de 18/11/2022; TJ-MT, Apelação nº 145487/2016, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, SEXTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 25/01/2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação
Cível
, interposto por
TOLEDO & PIZZA ADVOGADOS ASSOCIADOS
, contra
a
sentença
que
,
nos
a
utos
dos Embargos à Execução n.º
1030841-06.2022.8.11.0002
,

opostos
por

GV COMÉRCIO E ARMAZENAGEM DE CEREAIS LTDA
e
GETÚLIO GONÇALVES VIANA
,
nos termos
do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para declarar a inexigibilidade do débito executado em razão de sua quitação integral. Por consequência, condenou a parte embargada ao pagamento das custas processuais e
dos
honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do
CPC
(
ID
212167820
)
.

Irresignad
o
,
o

exequente/embargado
/apelante aduz
, preliminarmente,
a nulidade da sentença, porquanto
,
o julgamento deu-se por autoridade incompetente,
uma vez que a magistrada sentenciante,
Dr
ª. Myrian Pavan
Schenkel
, atuou no feito por Cooperação, todavia, a Portaria que a nomeou deixou de designar expressamente o acervo de processos que serão de sua competência, infringindo o disposto na Resolução nº. 02/2022, do TJMT/TP.

Por isso, a atuação da magistrada neste processo é irregular.

No mérito, s
ustenta que
não há nos autos ne
nhum
registro sequer capaz de demonstrar a existência de qualquer depósito de sacas de milho por parte dos executados/embargantes/apelados em favor do exequente/embargado/apelante.

Aleg
a que
não há nos autos qualquer outro documento que vincule os referidos depósitos
,
não identificados
,
com
a quitação
do título em execução,
sobretudo por se
tratar de forma
de pagamento
completamente diversa da pactuada.

Defende que o contrato escrito foi pautado no pagamento com base na entrega dos milhos tipo exportação, prevendo diversas obrigações relativas à entrega, prazos, multa em caso de descumprimento e outras
avenças
, inexistindo provas quanto à alegada repactuação da forma de pagamento dos honorários advocatícios contratuais.

Enfatiza que, para pagamento da obrigação de dar coisa incerta em dinheiro, seria necessário que o exequente/embargado/apelante, primeiramente, consentisse e aceitasse tal modificação e, posteriormente, se materializ
ass
e mediante instrumento escrito (aditivo/novo contrato) de modificação/transformação do contrato originário, sendo inadmissível o aditamento verbal de contrato escrito, nos termos do art. 472 do Código Civil.

Diz que inexiste nos autos nenhuma prova nova capaz de modificar a situação fática-jurídica que levou ao provimento do Recurso de Agravo de Instrumento de nº
.
1022887-12.2022.8.11.0000, não havendo, portanto, provas de que teria havido a mudança na forma de pagamento dos honorários advocatícios pactuados (entrega de coisa).

Afirma que o credor não é obrigado a receber prestação diversa da pactuada, ainda que mais valiosa, e
mesmo
que fosse o caso de dação em pagamento, seria necessária a comprovação de anuência do credor, o que não ocorreu na hipótese.

Alega que patrocina os interesses dos executados/embarga
ntes
/apelados em diversas outras demandas, de forma que não há qualquer indício, ainda que mínimo, que ligue os depósitos bancários ao Contrato de Honorários Advocatícios executado.

Menciona que os executados/embargantes/apelados não trouxeram recibo de quitação da dívida, nota fiscal de prestação de serviços advocatícios, ou qualquer outro documento que vincule os referidos depósitos com o pagamento do título em execução.

Destaca que, para que o exequente/embargado/apelante fizesse a prova de que os valores recebidos são oriundos de outros contratos que mantém junto aos executados/embargantes/apelados, precisaria, necessariamente, acostar aos autos
outros contratos e diálogos que possui junto aos seus clientes, o que confrontaria diretamente o art. 7º, II, da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da OAB).

Salienta que a sentença convalidou pagamento que é desprovido de memória de cálculo e, muito menos, de metodologia que correlacione os valores pagos à obrigação avençada no contrato de honorários advocatícios.

Argui que, caso seja mantida a sentença
, deve
m
ser
redistribuídos os ônus sucumbenciais, de maneira equitativa entre as partes, nos termos do art. 85, §2º, do CPC

(ID
212167823
).

Os executados/embargantes/apelados presentaram
contrarrazões
ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 212167831).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO

PRELIMINAR (NULIDADE DA SENTENÇA)

Eminentes Pares:

Como relatado, o exequente/embargado/apelante aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença, porquanto, o julgamento deu-se por autoridade incompetente, uma vez que a magistrada sentenciante,
Dr
ª. Myrian Pavan
Schenkel
, atuou no feito por Cooperação, todavia, a Portaria que a nomeou deixou de designar expressamente o acervo de processos que ser
iam
de sua competência, infringindo o disposto na Resolução nº. 02/2022, do TJMT/TP.

Por isso, a atuação da magistrada neste processo é irregular.

Pois bem.

Como cediço, o Núcleo de Atuação Estratégica (NAE) auxiliar tem por finalidade atuar na melhoria dos indicadores de desempenho das Unidades Judiciárias de Primeira Instância, por meio do impulsionamento de processos, que contribuem na pontuação do eixo produtividade do CNJ.

Destaca-se que, desde a implantação do NAE, houve uma melhora significativa na celeridade e efetividade da prestação jurisdicional das unidades atendidas, tendo em vista que as designações acontecem de forma bem direcionada para celeridade processual.

No caso, a Sentenciante Myrian Pavan
Schenkel
foi designada para jurisdicionar no Núcleo de Atuação Estratégica (NAE)
por meio da Portaria TJMT/PRES nº. 28 de 10 de janeiro de 2024 e da Portaria TJMT/CGJ nº. 2 de 11 de janeiro de 2024.

E este
processo foi redistribuído
à referida Magistrada a fim de reduzir o congestionamento de processos judiciais e otimizar as atividades do primeiro grau, razão pela qual inexiste ilegalidade a ser reparada.

Com efeito, o princípio da identidade física do juiz não é absoluto, podendo ser excepcionado em hipóteses como a dos autos, em que a Juíza titular da vara foi auxiliada por outra em esquema de colaboração
/cooperação
, não havendo que se falar em nulidade da sentença, ainda que este processo não tenha constado de acervo específico.

Apenas para registro, segue precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INEXISTÊNCIA. PROGRAMA CGJ-APOIA. JUIZ TITULAR DE COMARCA DIVERSA CONVOCADO POR MEIO DE PORTARIA VISANDO A RACIONALIZAÇÃO E UNIFORMIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS E MÉTODOS DE TRABALHO DAS UNIDADES DE PRIMEIRO GRAU. PORTARIA EXPEDIDA PELA COORDENADORIA DE MAGISTRADOS DO TRIBUNAL DE ORIGEM. JULGAMENTO DOS FEITOS EXCEDENTES. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL OU DA IDENTIDADE FÍSICA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU TERATOLOGIA. 1. Consta que o processo em questão foi redistribuído entre magistrados em razão do programa CGJ-APOIA, instituído com o objetivo de "viabilizar o julgamento dos feitos que integram o acervo excedente de processos acumulados da justiça de primeiro grau e de implantar boas práticas administrativas e medidas voltadas à organização, racionalização e uniformização dos procedimentos e métodos de trabalho das unidades de primeiro grau". 2. Em obediência às diretrizes do mencionado programa, a Coordenadoria de Magistrados do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina expediu a Portaria GP n. 1.105, de 13 de maio de 2019, na qual foram designados os magistrados responsáveis pelo recebimento de feitos excedentes. 3. No texto da mencionada Portaria consta que o magistrado prolator da sentença condenatória ficou responsável para, no período de janeiro a dezembro de 2019, receber feitos excedentes da 1ª e da 2ª Vara Criminal de Criciúma. 4.
Esta Corte é firme no entendimento de que "não há nulidade no processo pelo fato de outro magistrado ter proferido a sentença, haja vista que estava designado para atuar como cooperador na respectiva Vara,
designado pelo Programa CGJ Apoia (Portaria GP n. 1870, de 21 de setembro de 2020, com data retroativa de 1º de agosto de 2020). O princípio da identidade física do
juiz não é absoluto, podendo ser excepcionado em hipóteses como a dos autos, em que o magistrado que presidiu a instrução foi auxiliado por outro em esquema de colaboração na condução dos processos sob sua responsabilidade na Vara, não havendo falar-se em nulidade" (
AgRg
no HC n. 676.173/SC, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), SEXTA TURMA,
DJe
11/3/2022). 5.
Se o magistrado prolator da sentença estava designado para atuar como cooperador na respectiva Vara, não há nenhum abalo ao princípio da identidade física do juiz, não havendo falar em nulidade
. 6. Agravo regimental desprovido.
(
AgRg
no HC n. 523.501/SC, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022,
DJe
de 18/11/2022).

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Extrai-se dos autos que as partes firmaram
, em 26/10/2016,
um Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios, que tinha por objeto a prestação de serviços de advocacia contenciosa e extrajudicial na Ação de Cobrança nº. 17446-56.2016.4.01.3600, em trâmite perante a 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso,
ajuizada em face dos
ora embargantes
/apelados
,
pela Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB.

No referido contrato foi acordado o pagamento com obrigação de dar, isto é, a entrega de

3.306.348 (três milhões, trezentos e seis mil e trezentos e quarenta e oito) quilos de milho,

correspondente a 55.105 (cinquenta e cinco mil, cento e cinco), sacas de 60
Kg cada
(ID 93292346 - Pág. 2 – fls. 29 – dos autos do feito executivo). Senão vejamos:

Todavia, ante a suposta inadimplência
dos executados/embargantes/apelados, o exequente/embargado/apelante ajuizou a Ação de Execução nº. 1027634-96.2022.8.11.0002
, pugnando pela entrega da quantidade de milho disposta no contrato.

No entanto, o
s executados, ora embargantes/apelados, aduzem que as partes firmaram um contrato verbal
, para pagamento em dinheiro, o que teria sido aceito pelo exequente, ora embargados/apelantes, sendo
que
o pagamento imediato
seria
de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais)
, o qual foi pago em 02 (duas) parcelas de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) cada, nos dias 18/06/2021 e
07/07/2021;
e o restante/saldo remanescente no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) seria quitado ao final/trânsito em julgado daquela ação de cobrança em trâmite na Justiça Federal.

A Magistrada singular declarou a inexigibilidade do débito executado
,
em razão da quitação integral
do valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), bem como pela não ocorrência do termo para a cobrança do montante do saldo de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), uma vez que ainda não houve o trânsito em julgado da ação nº. 17446-56.2016.4.01.3600, em trâmite perante a 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso
(ID 212167820)
, sentença contra a qual o exequente/embargado/apelante se insurge.

Pois bem.

C
omo dito, c
onsta dos autos

a
existência de duas transferências bancárias no valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) cada, nos dias 18/06/2021 e 07/07/2021
, realizadas pelo executado/embargante/apelado Getúlio Gonçalves Viana em favor do exequente/embargado/apelante Toledo & Pizza Advogados Associados (ID 212168668/212168669 – fls. 21/22)
.

Ocorre que, a meu sentir, em que pese
os
executados/embargantes/apelados

afirme
m
a existência de contrato verbal
que altera o modo/forma de pagamento,
e que o pagamento em questão
se refere
ao contrato que embasa a ação de execução
combatida por meio destes embargos à execução
,
nenhuma prova faz
em
nesse sentido, não se desincumbindo do ônus que lhe
s
competia
, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC.

Digo,
os executados/embargantes/apelados
não fizeram prova mínima
de que houve a pactuação verbal de que o pagamento inicialmente estipulado
como obrigação de entregar sacas de milho foi convertida
em
obrigação de pagar quantia certa
, imediatamente do valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), e depois de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), com o trânsito em julgado da ação nº. 17446-56.2016.4.01.3600, em trâmite perante a 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso.

Logo, não há nada nos autos que indique que os
depósitos
realizados pelos
executados/embargantes/apelados
est
ão
relacionados
,
especificamente
,
ao contrato
de honorários
executado
, a falta de um instrumento que vincule esses depósitos ao cumprimento da obrigação contratual impossibilita o reconhecimento da quitação da dívida pel
o pagamento em dinheiro
.

Ora, o
princípio fundamental do
“
pacta sunt servanda
”
, previsto no art. 421 do Código Civil, estabelece que os contratos livremente pactuados entre as partes têm força de lei entre elas. Tal princípio implica que as obrigações contratuais devem ser cumpridas exatamente conforme foram estipuladas, e qualquer alteração requer o consentimento formal de ambas as partes envolvidas.

Ou seja,
por expressa disposição legal, a parte credora não é obrigada a receber em pagamento prestação de forma diversa da pactuada
, exceto se consentir
para a substituição da prestação original por outra
, a teor do que dispõe o art. 356 do Código Civil. Senão vejamos:

Art. 356.
O credor pode consentir em receber prestação diversa da que lhe é devida
.

Ainda, importa destacar que
“o
credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa
”
, a teor do que prescreve o a
rt. 313
do CC.

Como se vê,
o consentimento do credor deve ser claro e expresso, exigindo uma repactuação formal para assegurar que ambas as partes estão de acordo com a nova forma de cumprimento da obrigação. Essa formalização é necessária para garantir segurança jurídica e evitar discussões futuras sobre o que foi ou não acordado, além de resguardar o credor quanto ao cumprimento exato das obrigações contratadas.

Logo,
q
ualquer modificação da obrigação
originalmente contratada (entrega de milho)
, como a conversão para pagamento em dinheiro, não pode ser simplesmente presumida, devendo ser claramente formalizada por meio de aditivo contratual. O princípio da força obrigatória impede a alteração tácita da forma de pagamento, exceto se for demonstrado que houve consenso claro e formal entre as partes
, o que não restou demonstrado nos autos
.

Com efeito, q
uando o contrato original é firmado por escrito, presume-se que qualquer modificação relevante ao pacto também deve ser feita pela mesma forma, especialmente quando a obrigação envolve valores ou bens de grande vulto, como no presente caso
, a teor do que dispõe o
art. 104 do Código Civil
, que
impõe requisitos
essenciais para a validade de qualquer negócio jurídico, dentre eles, a forma prescrita ou não defesa em lei.
“
Verbis
”:

Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

I -
agente
capaz;

II -
objeto
lícito, possível, determinado ou determinável;

III -
forma prescrita ou não defesa em lei
.

Nesse contexto, certo é que a
modificação da forma de pagamento de uma dívida de
3.306.348 (três milhões, trezentos e seis mil e trezentos e quarenta e oito)

quilos de milho, correspondente a 55.105 (cinquenta e cinco mil, cento e cinco), sacas de 60 Kg cada
,
exige formalidade suficiente para garantir clareza e segurança jurídica quanto ao que foi ajustado entre as partes.

Assim,
o
simples pagamento em dinheiro, sem a anuência formal e expressa da parte
exequente/embargado/apelante
, não pode ser aceito como dação
em pagamento
válida, pois carece de prova documental que demonstre a concordância inequívoca do credor
, de modo que
a tentativa de alteração informal da forma de pagamento, sem qualquer respaldo documental, viola a segurança jurídica e fere o dever de boa-fé,
previstos no art. 422 do Código Civil
.

A propósito:

APELAÇÃO - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTES OS PEDIDOS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - REJEITADA NO MÉRITO - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - AFASTADA - RECUSA INJUSTA - NÃO COMPROVAÇÃO - PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE FORMA DIVERSA AO PACTUADO - EFEITO LIBERATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não cabe ao autor apelante usar da via consignatória para alterar, unilateralmente, a forma de pagamento contratada, bem assim,
a credora não está obrigada a receber em forma ou valor diverso do pactuado
, máxime se não demonstrada a recusa injusta ao recebimento do débito
.
[...].
(
Ap
145487/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA
CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017,
Publicado
no DJE 30/01/2017)
.
(TJ-MT - APL: 00023741720138110045 145487/2016, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 25/01/2017, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2017)
.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso
, a fim de reformar a sentença para julgar improcedentes os embargos à execução,
mantendo-se hígida a execução. Por consequência, condeno os
executados/embargantes/apelados
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024